Tribunal: TJBA
Processo: 8046017-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046017-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IDEALCAR LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):JAIME SALGADO DE OLIVEIRA NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE SEM MOTIVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em mandado de segurança, declarou a nulidade de ato administrativo praticado no âmbito do Pregão Eletrônico nº 07/2023, o qual havia classificado e declarado vencedora a empresa CS Brasil Frotas S.A., em razão da constatação de vícios substanciais no procedimento licitatório, especialmente a reclassificação de licitante previamente desclassificada sem motivação e a aceitação de documentos em desconformidade com o edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer irregularidade relativa à exigência de registro na AGERBA; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suficiência do Certificado de Registro Cadastral (CRC) para fins de habilitação; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a ausência de prejuízo à isonomia e à competitividade; e (iv) verificar a existência de contradição interna quanto à aplicação do princípio da vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, pois apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 4. A exigência de registro na AGERBA decorre da legislação aplicável ao objeto contratual, sendo legítima sua consideração independentemente de previsão expressa no edital, em observância ao princípio da legalidade. 5. O edital impõe à contratada o dever de observar a legislação pertinente, de modo que não há inovação indevida, mas interpretação sistemática do instrumento convocatório em consonância com o ordenamento jurídico. 6. O Certificado de Registro Cadastral não supre irregularidades materiais na documentação exigida, quando o edital determina a apresentação específica e concomitante dos documentos de habilitação. 7. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede flexibilização casuística das exigências editalícias, sob pena de violação à isonomia entre os licitantes. 8. As irregularidades constatadas não são meramente formais, pois envolvem vícios substanciais, como apresentação de documentos inconsistentes (matriz/filial) e certidões vencidas, comprometendo a validade da habilitação. 9. A violação às regras do edital configura, por si só, afronta ao princípio da isonomia, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto à competitividade do certame. 10. Não há contradição no acórdão, pois a exigência de observância do edital coexiste com a obrigatoriedade de cumprimento da legislação aplicável, em interpretação harmônica. 11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado. 12. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que exponha fundamentos suficientes para a decisão. 13. O pré-questionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a análise da matéria jurídica pertinente. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Administração e os licitantes devem observar não apenas o edital, mas todo o ordenamento jurídico aplicável ao objeto contratual. 3. O Certificado de Registro Cadastral não supre irregularidades materiais quando o edital exige documentação específica. 4. A inobservância das regras do edital configura violação à isonomia, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. 5. Não há contradição em exigir simultaneamente a observância do edital e da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046017-40.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante PREGOEIRO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como embargado IDEALCAR LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, .